Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022858-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CARMO MANOEL FORTES - CPF: 651.108.201-63 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1022858-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO (S): CARMO MANOEL FORTES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 - PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a decisão monocrática que deu parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, deve ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,

contra a decisão monocrática que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
CARMO MANOEL FORTES
,
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo,
quanto ao termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão,
requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial

provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a decisão proferida nos autos da
ação de
Busca e Apreensão nº
1006781-08.2018.8.11.0002
, ajuizada contra
CARMO MANOEL FORTES
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, estabelecendo, todavia, como termo inicial para a contagem do prazo para oferecimento de contestação a data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos e, ainda, em razão da Portaria Conjunta nº 399/2020-PRES-CGJ, condicionou a distribuição do mandado para o Oficial de Justiça somente após o retorno das atividades forenses normais, com a retomada dos prazos processuais.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que, consoante disciplina o artigo 3º, §§ 1º e 2º, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, ambos contados da execução da liminar e não da juntada do mandado de citação cumprido nos autos, como entendeu a magistrada singular.

No mais, alega que a determinação para o cumprimento do mandado após o retorno das atividades presenciais contraria a Resolução nº 322/20 do Conselho Nacional de Justiça e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão nos tópicos mencionados.

A liminar postulada foi parcialmente deferida, consoante ID nº 66215489.

Não foram prestadas informações pelo juízo singular.

Não há contraminuta.

É o relatório.

Decido.

De início, reconsidero o penúltimo parágrafo da decisão constante do ID nº 66215489, uma vez que desnecessária a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Pois bem.

No que tange ao prazo inicial para apresentação da contestação pelo devedor fiduciário, razão não assiste ao agravante.

Isto porque, apesar de não haver unanimidade na jurisprudência nacional quanto à matéria, tem-se que o melhor entendimento é aquele que, amparado na orientação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o art. 3º, §3º do Dec.-Lei nº 911/69 deve ser interpretado em consonância com o art. 231, inciso II do CPC/15 (art. 241, II do CPC/73), segundo o qual:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

II – a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. ”

Com efeito, o termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deve ser o da juntada aos autos do mandado efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, uma vez que a norma especial não faz menção direta à “citação”, e, portanto, ante a omissão legal, deve o referido ato processual seguir a regra geral insculpida no Estatuto Processual como forma de impor uma homogeneidade na contagem dos prazos processuais.

Aliás, nesse sentido, o entendimento do STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ.
1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. ”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1321052/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 16/08/2016 - DJe 26/08/2016).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO LEI Nº 911/69 – TERMO INICIAL DA “PURGAÇÃO DA MORA” – A PARTIR DO DEFERIMENTO DA LIMINAR –
TERMO INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO NOS AUTOS
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. os termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que dispõe que em “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”, salvo se, nesse prazo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
2. “Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
(...) (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1321052/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 16/08/2016 - DJe 26/08/2016). ”
(TJMT – RAC Nº 1011654-23.2019.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA -
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR
- ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas. ”
(TJMT – RAC. Nº 0027427-80.2011.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 17/08/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTESTAÇÃO – TERMO INICIAL DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO
– REVELIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. 1 – Em que pese haver divergência na jurisprudência nacional, tem-se que o melhor entendimento é aquele que, amparado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o art. 3º, §3º do Dec.-Lei nº 911/69, deve ser interpretado em consonância com o art. 231, II/CPC (art. 241, II do CPC/73), no sentido de que o termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deve ser o da juntada aos autos do mandado efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, e tal pela simples razão de que a norma especial não faz menção direta a "citação", de modo que, ante a omissão legal, deve o referido ato processual seguir a regra geral insculpida no Estatuto Processual como forma de impor uma homogeneidade na contagem dos prazos processuais. 2 – Recurso provido. Sentença insubsistente. [...]”
(TJMS. Apelação Cível n. 0805025-87.2020.8.12.0021, Três Lagoas, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 28/01/2021, p:

01/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO - JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO - ART. 231, II DO CPC
- PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL - NECESSIDADE. O mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de fora que, do seu cumprimento, decorrem dois prazos, sendo o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS),
e o segundo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC/15)
. Para que seja considerada purgada a mora e seja o bem restituído ao devedor livre de ônus, faz-se necessário que esse pague a integralidade da dívida pendente, o que inclui as prestações vencidas e as vincendas. V.V: As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (§ único do artigo 168 do CCB). Pelo que dispões o § 1º do artigo 2º da LINDB, assim como pelo disposto no artigo 25 do ADCT, a Lei 4595/64 foi revogada, inexistindo ente de direito autorizado a operar na Ordem Econômica nos termos da Constituição Federal (artigo 192). ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.005996-9/001, Relator (a): Des. (a) Valéria Rodrigues Queiroz, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019)

Destarte, escorreita a decisão recorrida neste tópico.

Já no que tange ao termo inicial para a contagem do prazo para oferecimento de contestação, procede a irresignação do agravante, posto que,
com a
edição da Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020, houve alterações significativas quanto às orientações para cumprimento dos mandados judiciais.

Com efeito, na citada Portaria, ficou estabelecido que, em Comarcas consideradas de “Moderado” ou “Baixo” risco, os mandados judiciais podem ter seu devido cumprimento, nos termos do art. 19, §1º:

“Art. 19 [...] § 1º. A partir da primeira fase nas comarcas classificadas com risco “Baixo”, “Moderado”,
serão retomadas a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais
, por servidores que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual (EPI). ”

Aliás, a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria nº 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, considerou a Comarca de Várzea Grande – MT como de “Baixo” ou “Moderado” risco e a incluiu no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, a partir de 24/08/2020, senão vejamos:

“Art. 2º. As comarcas que iniciarão a Primeira Etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais – PRPAP no dia 24 de agosto de 2020 são as seguintes:

CUIABÁ

RONDONÓPOLIS

SINOP

VÁRZEA GRANDE

[...]

Art. 4º.
Devem ser observadas as disposições na Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020
, com as alterações da Portaria-Conjunta n. 493, de 27 de julho de 2020, restando mantidas as disposições previstas nas Portarias n. 442, 506, 515 e 526/2020-PRES que não contrariem o disposto nesta Portaria. ”

No caso, como o feito originário –
ação de
Busca e Apreensão nº
1006781-08.2018.8.11.0002 –
tramita na Comarca de Várzea Grande, não se verifica óbice ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão pelo Oficial de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DA IMISSÃO EM LIMINAR NESTE AGRAVO – COVID – FATO SUPERVENIENTE – PORTARIA-CONJUNTA N. 428, DE 13 DE JULHO DE 2020 COM A PORTARIA N. 534-PRES, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CÉDULA E ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – AFERIÇÃO EM AÇÕES APROPRIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Liminar proferida pelo juiz de primeiro grau que determinou a imissão de posse. Suspensão temporária em liminar neste agravo, frente à pandemia.

2- A Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020 com a Portaria n. 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, supervenientes, autorizaram o retorno do cumprimento de mandados judiciais na comarca em que o processo tramita, de modo que não há óbice à efetivação da determinação proferida na decisão agravada.

3- Nas ações de imissão de posse discute-se “a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida. ” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

4- Requisitos demonstrados pela agravada/autora a conferir a possibilidade de imissão na posse em caráter liminar.

5- As alegações de nulidade da cédula bancária e de abusividade contratual devem ser aferidas em ação apropriada, e não em imissão de posse. ”
(TJMT – RAI Nº 1013978-49.2020.8.11.0000, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 08/10/2020)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
, para autorizar o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão pelo Oficial de Justiça.

P. I. C.

Cuiabá, 1º de março de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº 78144468)

No caso, o agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022